Tribunal: TJSP
Processo: 2077184-03.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Alegação de inconstitucionalidade dos itens 1 e 2 do parágrafo único do artigo 1o do Decreto n. 64.917, de 04 de abril de 2020, o qual estabelece a suspensão dos prazos nos procedimentos administrativos em curso nos órgãos e entidades da Administração Pública direta e fundacional do Estado de São Paulo, enquanto perdurar o estado de calamidade pública

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Alegação de inconstitucionalidade dos itens 1 e 2 do parágrafo único do artigo 1o do Decreto n. 64.917, de 04 de abril de 2020, o qual estabelece a suspensão dos prazos nos procedimentos administrativos em curso nos órgãos e entidades da Administração Pública direta e fundacional do Estado de São Paulo, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavirus. Revogação do Decreto 64.917, de 04 de abril de 2020, pela edição do Decreto no 64.981, de 15 de maio de 2020. Perda superveniente do interesse de agir.

Processo extinto. Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2077184-03.2020.8.26.0000
VOTO No 33408
Registro: 2020.0000720242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de Inconstitucionalidade
no 2077184-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são autores
FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DA
REGIÃO SUDESTE e SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICIA CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO NA REGIÃO DE SANTOS - SINPOLSAN, é réu
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2077184-03.2020.8.26.0000
VOTO No 33408
2
Autores: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES POLICIAIS
CIVIS DA REGIÃO SUDESTE e OUTRO
Réu: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade.

Alegação
de
inconstitucionalidade dos itens 1 e 2 do parágrafo único do
artigo 1o do Decreto n. 64.917, de 04 de abril de 2020, o qual
estabelece a suspensão dos prazos nos procedimentos
administrativos em curso nos órgãos e entidades da
Administração Pública direta e fundacional do Estado de São
Paulo, enquanto perdurar o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia do coronavirus. Revogação do Decreto
64.917, de 04 de abril de 2020, pela edição do Decreto no
64.981, de 15 de maio de 2020. Perda superveniente do
interesse de agir.
Processo extinto. Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade promovida pela
FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DA
REGIÃO SUDESTE e pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE
SÃO PAULO DA REGIÃO DE SANTOS (SINPOLSAN), em face dos itens 1 e 2 do
parágrafo único do artigo 1o do Decreto n. 64.917, de 04 de abril de 2020, editado pelo
Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que as normas
impugnadas estão em desacordo com o art. 4o da Constituição do Estado de São Paulo.
O referido Decreto estabelece que “enquanto perdurar o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto n. 64.879, de 20 de março de 2020 e pelo
Decreto Legislativo n. 2.493, de 30 de março de 2020, ficam suspensos os prazos nos
procedimentos administrativos em curso nos órgãos e entidades da Administração Pública
direta e fundacional do Estado de São Paulo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2077184-03.2020.8.26.0000
VOTO No 33408
3
Os itens do parágrafo único do art. 1o do referido Decreto, ora
impugnados, constituem duas exceções à disposição central da norma, eis que
estabelecem que não são atingidos pela suspensão dos prazos os procedimentos
disciplinares punitivos (art. 1o, parágrafo único, '1') e os procedimentos sancionatórios
(art. 1o, parágrafo único, '2').
Alegam os requerentes, em síntese, que, em absoluta consonância
com todo o contexto vigente, veio em boa hora a elogiável normativa estadual que
determinou a suspensão do curso dos prazos em processos administrativos que tramitam
no âmbito da Administração Estadual, contudo, incorreu em evidente
inconstitucionalidade material ao subtrair do âmbito da suspensão, sem qualquer motivo
plausível, os processos disciplinares punitivos e os processos sancionatórios.
Aduzem que a razão da inconstitucionalidade é a absoluta
incompatibilidade entre a ressalva e o postulado constitucional da ampla defesa (art. 4o
da Constituição do Estado de São Paulo), que incide em todos os processos
administrativos, qualquer que seja o seu objeto. Afirmam que, a despeito de ter sido
proposto o projeto SÃO PAULO SEM PAPEL, por força do Decreto Estadual n.
64.355/19, trata-se, ainda, de um programa incipiente, de implantação progressiva, de
modo que até agora atingiu apenas um número franca e substancialmente minoritário de
processos administrativos e, nesta condição, sendo majoritariamente físicos os
processos administrativos em trâmite no Estado, desempenhar uma defesa idônea em
meio a um contexto de isolamento social constitui tarefa evidentemente impossível,
uma vez que não se pode assegurar, por exemplo, o direito de protocolizar uma petição
(defesa, recurso ou qualquer manifestação) ou de vista do processo, se estão fisicamente
fechadas as repartições públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2077184-03.2020.8.26.0000
VOTO No 33408
4
Diante disso, requerem, liminarmente, a suspensão da eficácia dos
itens 1 e 2 do parágrafo único do artigo 1o do Decreto Executivo n. 64.917, de 04 de
abril de 2020, até o final julgamento desta ação, mantendo-se suspensos, sem exceção,
todos os prazos relativos a procedimentos administrativos em curso na Administração
direta e autárquica do Estado de São Paulo, sob o argumento de que restou devidamente
demonstrado o fumus boni juris, ante a patente inconstitucionalidade dos dispositivos
impugnados por violação ao direito à ampla defesa, e que o periculum in mora repousa
no fato de que os dispositivos impugnados estão disciplinados em norma
eminentemente temporária, destinada a ter eficácia apenas no período da pandemia,
sendo certo que, depois que ela cessar, restará absolutamente imprestável, então,
qualquer providência jurisdicional que proclame a inconstitucionalidade da norma. A
final, requerem o julgamento de procedência da presente ação.
A liminar foi deferida pelo r. despacho de fls. 95/97, nos seguintes
termos: “Inviável exame minucioso, dentro dos estreitos limites deste juízo de cognição sumária,
devendo toda a questão ser analisada com mais acuidade pelo Pleno do C. Órgão Especial. Contudo, a
princípio, e considerando o substrato fático e notório que envolve o pedido inicial, em especial o fato de
que a maioria dos processos disciplinares punitivos e sancionatórios tramitam na forma física, bem
como que as repartições públicas estão fechadas, vislumbro a existência de razoabilidade do direito
invocado, como também do 'periculum in mora', configurados no risco de imposição de sanções sem a
garantia constitucional do direito à ampla defesa. Assim sendo, defiro a liminar, com a determinação da
suspensão da eficácia dos itens 1 e 2 do parágrafo único do artigo 1o do Decreto Executivo n. 64.917, de
04 de abril de 2020, até final julgamento desta ação, mantendo-se suspensos, sem exceção, todos os
prazos relativos a procedimentos administrativos em curso na administração direta e autárquica do
Estado de São Paulo.”
Opostos embargos de declaração em face do r. despacho (fls.
143/150), os mesmos foram rejeitados (fls. 152/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2077184-03.2020.8.26.0000
VOTO No 33408
5
A dd. Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo apresentou
manifestação (fls. 115/130), sustentando falta de legitimidade processual dos
requerentes e descabimento da propositura da ação. No mérito, afirmou que o pedido
formulado na inicial deve ser julgado improcedente, na medida em que não há direito
constitucional à suspensão de prazos processuais, mas sim direito à ampla defesa, cujo
exercício está efetivamente garantido nos termos da legislação paulista vigente.
Na sequência, a dd. Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo
informou que os itens impugnados, assim como todo o Decreto no 64.917/2020, foram
expressamente revogados (fls. 132/135), em razão do que opina pela extinção da ação,
por perda superveniente do interesse de agir.
O Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo prestou
informações às fls. 137/138, ratificando aquelas fornecidas pela dd. Procuradoria-Geral
do Estado e pugnando pela extinção da ação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
O i. Subprocurador-Geral de Justiça manifestou-se, pela extinção
da ação, sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir (fls.
162/165).
É o relatório.
Conforme informações prestadas pela dd. Procuradoria-Geral do
Estado de São Paulo (fls. 132/135) e ratificadas pelo Exmo. Sr. Governador do Estado
de São Paulo (fls. 137/138), houve a revogação do Decreto n. 64.917, de 04 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2077184-03.2020.8.26.0000
VOTO No 33408
6
2020, com a edição do Decreto no 64.981, de 15 de maio de 20201 (fls. 132/133).
A revogação implica no esvaziamento do objeto da ação, levando à
perda superveniente do interesse processual.
Neste sentido, já se manifestou este C. Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Leis no
4.451, de 11 de agosto de 2017, regulamenta a incorporação das
vantagens variáveis aos vencimentos dos servidores municipais da
forma como estabelece e dá outras providências, e no 4.485, de 22
de fevereiro de 2018, dá nova redação ao artigo 1o da Lei no
4.451/2017 e extingue o parágrafo 2o, ambas do Município de
Ituverava - Edição da Lei Municipal no 4.597, de 31 de março de
2020, que revoga a Lei em exame Perda do objeto - Extinção do
processo sem resolução do mérito.2”
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.083, de 12
de junho de 2010, de Itapeva, que "Dispõe sobre a fusão das Secretarias
Municipais de Governo e de Negócios Jurídicos, bem como sobre a criação de
cargos e dá outras providências". Fusão de pastas. Possibilidade. Matéria que
pertence à exclusiva competência do Alcaide (Tema 917 do Colendo Supremo
Tribunal Federal). Cargo de "Diretor do Departamento de Jurídico-
Administrativo". Provimento em comissão. Descabimento. Execução
de tarefas que, para além da inequívoca posição técnica,
burocrática
e
operacional,
demandam
concurso
público.
Entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal
(Tema no 1.010). Ultraje direto à Constituição Estadual (artigos
111, 115, incisos II e V, e 144). Precedentes. Trespasse de
atribuições específicas. Impossibilidade, eis que inatas à advocacia
pública. "Diretor do Departamento de Execuções Fiscais". Perda do
1 Em pesquisa ao site da ALESP, uma vez que não houve a juntada de documentos pelo requerido, constatou-se a revogação da
norma impugnada pelo Decreto no 64.981, de 15 de maio de 2020.
(https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64981-15.05.2020.html)
2 ADIN no 2012867-93.2020.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Malheiros, j. 08.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2077184-03.2020.8.26.0000
VOTO No 33408
7
objeto mercê de sua extinção. AÇÃO PROCEDENTE com
modulação de seus efeitos”.3
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 2o,
caput e incisos I a VIII, e artigo 4o, caput e parágrafo único, da Lei
no 747, de 10 de abril de 2000, do Município de Guarani D'Oeste,
que "dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado,
nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal e dá
outras providências" Edição superveniente da Lei no 1.281, de 06
de junho de 2019, do Município de Guarani D'Oeste, que "revoga a
Lei no 747, de 10 de abril de 2019 e dá outras providências"
Perda do objeto da ação e, por consequência, do interesse de agir
Carência reconhecida, dada a perda do objeto Extinção do
processo sem exame de mérito, nos termos do artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil. Processo extinto sem resolução
de mérito”4.
Pelo exposto, tendo sido revogada a lei objeto desta ação direta de
inconstitucionalidade, ocorreu a perda do seu objeto, o que acarreta a falta de interesse
de agir, diante do que julgo extinta a ação, com fulcro no artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
3 ADIN 2194608-03.2019.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira, j. 19.02.2020.
4 ADIN 2203463-68.2019.8.26.0000, Rel. Ricardo Anafe, j. 29.01.2020.